Tribunal: TJBA
Processo: 8001292-06.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001292-06.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HERMES BELARMINO TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE
CONTRA O
MUNICÍPIO
E ESTADO DA BAHIA
. DIREITO À SAÚDE
.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO
APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
.

PRECEDENTE
EM RECURSO REPETITIVO
DO STJ.
APELO
S DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDOS
.
REEXAME NECESSÁRIO DISPENSADO.

1. Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia
e Município de
Brumado
, não sendo,
em relação ao município,
hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

2.

Á propósito,
c
omo o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à
matéria processual.
A

natureza
jurídica dos honorários
é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF),
não me parecendo adequado interpretar que a
Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II,
bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008

tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais
(verba processual)
quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3.
Isso porque
a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta,
ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte
(STJ - REsp 1108013/RJ).

5
.
Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 4
21
, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994
e defendida
pela Defensoria Pública.
Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade.

6
.
Da análise dos autos percebe-se que a sentença sub examine,
bem como pelo valor atribuído à causa,
não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso de ofício.

Isso porque, ainda que a sentença determine obrigação de fazer em valor ilíquido, é possível perceber que não ultrapassa o teto estabelecido no código processualista, mesmo em juízo de projeção (art. 496 §3º do NCPC).

7.
Apelo
s

não
provido
s
.
Reexame Necessário não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
Nº

8001292-06.2019.8.05.0032
, em que é apelante
a

Defensoria Pública Estadual

e apelad
o

Município de
Brumado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

NEGAR
PROVIMENTO ao
s
recurso
s
interposto
s

e NEGAR CONHECIMENTO ao Reexame Necessário
,
pelas razões do voto Relator.